Tribunal: CARF
Processo: 10880.938145/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938145/2018-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.598 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
PIS E COFINS. INSUMOS.
Recorrente
DESTILARIAS MELHORAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso Voluntário em diligência, à repartição de origem, para que a autoridade administrativa
efetue a análise do direito creditório a partir dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
especialmente a EFD Contribuições já transmitida, podendo intimá-lo para a apresentação de
demais documentos e esclarecimentos considerados necessários, elaborando-se, ao final,
relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado, da sua disponibilidade e da sua
suficiência para a quitação dos débitos declarados. Após, conceda vista pelo prazo de 30 dias ao
Recorrente para que possa se manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos deverão
ser devolvidos ao CARF para julgamento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que
considerava prescindível a realização da diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.596, de 26 de
outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10880.938147/2018-05, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que relatou o feito de forma breve:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no [...], que não reconheceu o crédito de ressarcimento do PIS-Pasep/Cofins não-
cumulativo – Mercado Interno, no valor pleiteado de R$ [...], referente ao [...] trimestre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938145/2018-16
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938145/2018-16

de [...] e demonstrado no PER no [...]. Em vista disso, não foram homologadas as
compensações declaradas e foi indeferido o pedido de ressarcimento.
O crédito não foi reconhecido porque o contribuinte apurara crédito zero no Dacon.
Cientificado do decisório em [...], o interessado manifestou inconformidade em [...],
alegando preliminar de nulidade, ante a falta de enunciação dos fundamentos fáticos e
jurídicos para o indeferimento (art. 59, caput, II, do Decreto no 70.235/72; art. 15 do
CPC), ocasionando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
No mérito, requereu o reconhecimento do crédito e a homologação das compensações
declaradas, à luz das razões contidas nas seguintes passagens:
A Requerente é pessoa jurídica que tem por objeto social a fabricação de álcool, geração
de energia elétrica, atividades de apoio à agricultura, produção de mudas e outras
formas de propagação vegetal certificada e comércio atacadista de mercadorias em
geral, com predominância de insumos agropecuários.
(...) a Requerente verificou que no exercício de [...] teria deixado de se apropriar de
créditos relativos ao PIS/PASEP e à COFINS, apurados na forma dos artigos 3o e 4o do
Decreto no 8.212, de 21 de março de 2014.
(...)
A despeito do crédito ter sido identificado em momento posterior à ocorrência do fato
gerador, a Requerente refez toda apuração do PIS e da COFINS e efetuou a retificação
de suas obrigações acessórias relativas às contribuições, tais como o DACON e a EFD-
Contribuições, de modo que refletissem efetivamente o valor devido, considerando os
créditos não apropriados anteriormente
(...)
Conforme se verifica do Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês, o sistema
PER/DCOMP cruzou o valor do crédito informado do Pedido de Ressarcimento com o
valor declarado na Ficha/Linha/Coluna “vinculados à receita não tributada no mercado
interno” dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACONs, quando
o crédito em questão esta destacado na Ficha/Linha/Coluna “vinculados à receita
tributada no mercado interno”.
Juntou Dacons e EFD-Contribuições do período.
Notificado do despacho reconhecendo a intempestividade, o interessado protocolizou
petição alegando preliminar de tempestividade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente e o direito creditório
não reconhecido, em acórdão dispensado de ementa.
O Recurso Voluntário reitera o argumento preliminar de nulidade do despacho
decisório por falta de motivação e, no mérito, insiste na comprovação de existência do direito
creditório.
É o relatório.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938145/2018-16

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
IV. DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO –
COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
No mérito, a Recorrente aduz ter incorrido em erro ao informar, em
DACON, a inexistência de créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno, objeto do Pedido de Ressarcimento e passa a
demonstrar a sua origem. Informa que retificou a DACON, podendo se
concluir dos autos que esta retificação foi posterior à emissão do
despacho decisório. Defende a existência de fundamentação legal para o
ressarcimento do crédito.
Denota-se do acórdão recorrido que não foi negado ao contribuinte o
direito à apuração e ressarcimento do crédito, a partir dos dispositivos
legais citados. O que se exigiu foi tão somente a comprovação material
da existência do crédito (escrituração contábil, Notas Fiscais de
aquisição, memórias de cálculo, etc), que não foram apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade.
Cito acórdão recorrido:
Assim, resta verificar se constam nos autos documentos que garantam a certeza e
a liquidez do alegado direito creditório.
Conforme cadastro no CNPJ, o manifestante tem por objeto social a fabricação
de álcool, geração de energia elétrica, atividades de apoio à agricultura, produção
de mudas, entre outros, e somente o crédito vinculado a vendas no mercado
interno do álcool é passível de ressarcimento ou compensação. Assim, os custos,
despesas e encargos vinculados à produção de mudas e à geração de eletricidade
devem ser segregados daqueles referentes à produção de álcool, a fim de
possibilitar a demonstração da certeza e liquidez dos créditos. Nos autos foram
apresentados os custos, as despesas e os encargos totais (Dacon), não sendo
possível identificar aqueles dos quais originariam os supostos créditos do
manifestante.
Por certo que a formulação do pedido em papel poderia viabilizar essa
segregação, por meio de demonstrativos; no entanto, o contribuinte apresentou
o seu pedido na forma inadequada do PER/Dcomp eletrônico, contrariando o art.
32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2002.
Ademais, no mês de setembro de 2013, como já explicado, apenas seriam
passíveis de ressarcimento ou compensação créditos calculados sobre os custos,
as despesas e os encargos referentes à produção de álcool incorridos entre os dias
11 e 30. Essa demonstração (e os documentos que suportariam o cálculo dos
créditos) também não foi juntada ao processo.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938145/2018-16

Dessa forma, os créditos alegados não gozam das necessárias certeza e liquidez
de que trata o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte trouxe aos autos planilhas
indicativas das Notas Fiscais de entrada e Notas Fiscais de saída como
forma de comprovar a origem dos valores dos créditos pleiteados
(documentos
não
pagináveis).
Também
junta
laudo
técnico
demonstrando a aplicação dos insumos no processo produtivo, o que
legitima o direito creditório.
Este CARF, em atenção ao disposto no art. 16, par. 4o do Decreto n.
70235-72, vem admitindo, em situações pontuais, a juntada de provas
adicionais em sede de Recurso Voluntário, especialmente quando se trata
de despacho decisório eletrônico, quando, na maior parte das vezes, os
esclarecimentos acerca da dilação probatória tida por necessária pela
RFB surge apenas em sede de julgamento de primeira instância.
Ademais, em que pese o acórdão recorrido ter mencionado que “nos
autos foram apresentados os custos, as despesas e os encargos totais
(Dacon), não sendo possível identificar aqueles dos quais originariam os
supostos créditos do manifestante”, deixou de se manifestar acerca das
EFD Contribuições também juntadas aos autos.
A EFD Contribuições compreende exatamente os registros dos
documentos fiscais da escrituração e os respectivos demonstrativos de
apuração das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins e dos créditos da
não cumulatividade. Ou seja, a EFD Contribuições permite a abertura da
composição dos créditos consoante escrituração contábil e fiscal do
contribuinte, o que, de fato, não ocorria com a apresentação da DACON.
Esse documento sequer precisaria ser juntado aos autos, posto que
entregue à RFB. O simples fato de a Recorrente ter informado, ainda em
Impugnação, que a composição do crédito postulado fora apresentado em
sede de retificação das EFDs Contribuições já provocaria a necessidade
de sua análise e manifestação por parte da Autoridade Fiscal.
Desse modo, reputo pertinente a conversão do feito em diligência para
que a Autoridade de origem efetue a analise do direito creditório a partir
dos documentos apresentados aos autos pela Recorrente, especialmente a
EFD Contribuições já transmitida, podendo intimar a Contribuinte para
apresentação de demais documentos que entenda necessários, e elabore
relatório
conclusivo
acerca
do
direito
creditório
postulado,
disponibilidade e suficiência para a quitação dos débitos declarados.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 (trinta) dias à Recorrente para que
possa se manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos devem
ser devolvidos para julgamento.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938145/2018-16

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso Voluntário em diligência, à repartição de origem, para que a autoridade
administrativa efetue a análise do direito creditório a partir dos documentos trazidos aos autos
pelo Recorrente, especialmente a EFD Contribuições já transmitida, podendo intimá-lo para a
apresentação de demais documentos e esclarecimentos considerados necessários, elaborando-se,
ao final, relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado, da sua disponibilidade e da
sua suficiência para a quitação dos débitos declarados. Após, conceda vista pelo prazo de 30 dias
ao Recorrente para que possa se manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos
deverão ser devolvidos ao CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 316
DF CARF MF
Original